Tribunal: CARF
Processo: 11610.003039/2001-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.003039/2001-14
ACÓRDÃO
1401-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2000
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
O contribuinte comprovou por meio de documentos hábeis e idôneos,
lastreados na escrita comercial e fiscal, o crédito pleiteado no recurso
voluntário, o que foi confirmado em sua integralidade pelo relatório
técnico de diligência realizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer um crédito de R$1.268.702,02, em valores originais, relativo
ao Saldo Negativo de IRPJ do AC 2000 e homologar as compensações declaradas até o limite de
crédito disponível..
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003039/2001-14
2
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição cumulado com pedidos de
compensação, relativo a saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2000, no valor histórico de
R$ 1.393.669,17.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 183/194), sob a alegação de que:

a) O valor total retido a título de IRRF é, na verdade, de R$ 663.130,07.
conforme demonstra o informe de rendimentos acostados aos autos e na
sequência recompõe o valor do saldo negativo de períodos anteriores
utilizados na composição de parte do saldo negativo apurado no exercício de
2001;
b) IRPJ 96/95 - houve apuração de imposto a pagar de R$ 300.722,50, no
entanto, recolheu, equivocadamente, R$ 2.280.7563,94 e o PIS-Dedução de
R$ 114.037,85, tendo, portanto, direito a saldo credor no período de R$
2.094.072,29 (R$ 2.394.794,79 - R$ 300.722,50);
c) IRPJ 97/96 - Efetuou pagamentos por DARF de R$ 246.336,72 e
compensações de R$ 281.327,00, resultando no total de antecipações de R$
527.663,72. Somando-se a esse valor o estoque de IRRF de R$ 124.211,80
tem-se o saldo credor de IRPJ de R$ 642.956,31. O total acumulado até
31/12/1997 é de R$ 2.455.701,60 (R$ 2.094.072,29 de IRPJ 96/95 - R$
281.327,00 de compensações + R$ 642.956,60 de IRPJ 97/96);
d) IRPJ 98/97 - DARF pagos de R$ 24.495,68, acrescido de R$ 844.402,09, de
compensações mais IRRF retido de R$ 2.098.889,57, resulta em saldo credor
de RS 2.098.889,61 e não R$ 1.254.487,52 reconhecido pela autoridade
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003039/2001-14
3
fiscal. Portanto, o saldo acumulado total resulta em R$ 3.710.1889,12 (R$
2.455.701,60 de IRPJ 97/96 - R$ 844.402,09 de compensações + R$
2.098.889,61 de IRPJ 98/97);
e) IRPJ 99/98 - total das antecipações remonta a R$ 3.452.934,70 (R$
643.521,77 de compensações de períodos anteriores + R$ 2.809.412,93 de
compensações de IRRF ao longo do ano), acrescido de IRRF retido, em
12/1998, de R$ 101.585,58 e incentivo fiscal de R$ 49.730,66, tem-se saldo
credor de R$ 865.436,52. Saldo acumulado: R$ 3.932.103,87 (R$
3.710.189,12 de IRPJ 98/97 - R$ 643.521,77 de compensações + R$
865.436,52);
f) IRPJ 2000/1999 - Quanto às operações de SWAP (linha 24 - ficha 07)
informou apenas o valor líquido, depois de auferido o cômputo de ganhos e
perdas;
g) Antecipações totalizam R$ 5.954.125,05 (R$ 3.143.393,48 de compensações
de períodos anteriores + R$ 2.810.731,57 de compensação de IRRF ao longo
do ano), acrescido de R$ 12.505.403,91 de IRRF não compensado resulta em
IRPJ a restituir de R$ 15.990.776,76. Saldo acumulado total de R$
16.779.487,15 (R$ 3.932.103,87 de IRPJ 99/98 - R$ 3.143.393,48 de
compensações + R$ 15.990.776,76 de saldo credor de IRPJ 2000/ 1999);
h) Juros sobre Capital Próprio - o IRRF foi devidamente recolhido, beneficiário
FNC Comércio e participações Ltda, CNPJ n° 34.061.077/0001-93.
Providenciando a retificação do DARF;
i) Possui conforme demonstrado crédito suficiente para compensar o
montante de R$ 11.427.366,72, acrescido do débito de R$ 1.317.387,50
(valor da restituição e compensação requeridas nos presentes autos);
Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-13.358 (fls. 606/615) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de
imposto de renda apurado em declaração de rendimentos, desde que
ainda não tenham sido z compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Solicitação Indeferida
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003039/2001-14
4

Em síntese, a DRJ consignou, em relação ao saldo negativo do exercício de 1996,
entendeu que o direito de o contribuinte pleitear o valor estaria decaído pelo transcurso do valor
estaria decaído pelo transcurso do prazo de 5 anos e por não ter comprovado a realização do
pagamento a maior.
No tocante ao saldo negativo do exercício de 1997, sustentou que não se poderia
reconhecer as compensações de estimativas, em razão de não ser mais possível retificar a
declaração de rendimento em razão do lapso temporal, bem como porque não seria possível a
restituição de valores supostamente pagos indevidamente após o decurso do prazo decadencial.
Com relação ao saldo negativo do exercício de 1998, entendeu que está correta a
redução efetuada pela autoridade local, em razão de o contribuinte não ter comprovado o
montante de retenção informado em sua declaração. Além disso, considerou correta a redução
das estimativas pela glosa das compensações.
Em relação ao saldo negativo do exercício de 1999, também considerou correto o
não reconhecimento das compensações de estimativas.
No tocante ao exercício de 2000, constatou equívoco na autoridade local, já que
esta somou as receitas financeiras, mas deixou de considerar o IRRF correspondente, de modo que
refez os cálculos correspondente. Ainda assim não houve saldo negativo, mas apenas redução do
imposto a pagar para a monta R$ 529.485,20.
Por fim, em relação ao saldo negativo do exercício de 2001, correspondente ao
objeto do presente pleito, a DRJ identificou que após efetuar o recalculo da apuração, encontrou-
se um valor “a pagar”, na monta de R$ 148.922,73, razão pela qual não há que se falar em direito
ao crédito.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 618/627), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) A DRJ reconheceu as estimativas compensadas no ano de 2000, de modo
que a razão para o indeferimento se restringiria à suposta indedutibilidade
dos JCP;
b) Que apesar de não ter consignado em sua DIRF o valor correspondente ao
IRRF, essa falha não pode dar azo à glosa dos JCP, tendo em vista que a
comprovação do seu pagamento está acostada aos autos;
c) Que ademais disso, inexiste decadência com relação ao crédito apurado no
exercício de 1996, já que este não deriva de saldo negativo do IRPJ, com
entendeu a fiscalização, mas sim de pagamento a maior do IRPJ-Ajuste
Anual, bem como porque esse crédito foi utilizado para compensar
estimativas de 1996 a 1999;
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003039/2001-14
5
d) Por fim, no tocante à divergência entre o valor das receitas financeiras
informadas pela Recorrente em sua DIPJ 1999/2000 e o valor dos
rendimentos financeiros informados pelo Banco Citibank S.A. como pagos à
Recorrente em 1999, salientou que o fato de o Banco Citibank S.A. ter
declarado em sua DIRF que pagou à Recorrente rendimentos financeiros da
ordem de R$ 76.508.799,95 não pode atestar a falsidade ou incorreção dos
rendimentos financeiros indicados na DIPJ da Recorrente;
e) Que o que há é um grande mal-entendido, já que a DIRF apresentada pela
instituição financeira reflete o regime de caixa das aplicações financeiras,
enquanto a DIPJ da Recorrente apresenta o regime de competência destas
aplicações, e que, ademais disso, a instituição financeira declarou em DIRF
os ganhos brutos das operações de swap praticadas pela Recorrente,
enquanto ela, em sua DIPJ, informa tão somente os ganhos líquidos.

Tendo em vista as razões tecidas no Recurso Voluntário, esta Câmara baixou os
autos em diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.400 (fls. 682/688), no intuito de
possibilitar ao Recorrente que explique e comprove contabilmente como se formaram os créditos
correspondentes aos anos de 1996 a 2001, tendo em vista que nem o Despacho Decisório nem o
próprio Recorrente se aprofundaram em como os saldos negativos evoluíram, uma vez que o
resultado de cada ano impacta no seguinte.
Em razão da mencionada resolução, a Autoridade de Origem lavrou o Despacho em
Diligência n.o 54.410/2023 (fls. 734/767), em que demonstrou estar apta a calcular o valor do
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2000, conforme deveria constar na FICHA 12 A da DIPJ
2001, tendo proposto o deferimento do direito creditório referente ao Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2000, informado expressamente no Pedido de Compensação em formulário no
valor original de R$ 1.268.702,02 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e dois
reais e dois centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do crédito
deferido.
Ademais, consignou que apesar de a Resolução n.o 1401-000.400 determinar que o
Recorrente fosse intimado a tomar ciência do Relatório para, querendo, manifestar-se no prazo de
10 dias, a empresa encontra-se baixada por “Extinção por Encerramento Liquidação Voluntária”
desde 08/08/2016 e não conta com empresa sucessora.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003039/2001-14
6
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
O presente processo retorna após conclusão de diligência determinada pela
Resolução 1401-000.400 de 09/06/2016 e, como se verifica do trabalho fiscal realizado pela
autoridade diligente às fls. 734 a 767, o mesmo resolveu em definitivo a questão.
Em que pese o grande lapso temporal decorrido entre a conversão e efetiva
realização da diligência, o que restou demonstrado foi que a posição adotada por esta TO foi
acertada.
Isto porque, a autoridade diligente de forma detalhada ao longo de 34 páginas de
relatório fiscal promoveu a análise de toda a documentação e a recomposição de todo o saldo
negativo relativo ao AC 2000 pleiteado pela Recorrente.
A autoridade fiscal chegou à confirmação integral do direito creditório pleiteado e
assim concluiu:

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003039/2001-14
7

Tratando-se de prova técnica realizada pelo próprio Fisco à partir da análise da
documentação fiscal e contábil apresentada pelo contribuinte e, ainda cotejando-a com as
informações disponíveis nos sistemas informatizados da Receita Federal, entendo que não há
outra medida a ser adotada por este relator senão a de acatar o resultado.
Ressalte-se ainda que, a contribuinte não foi intimada do resultado tendo em vista a
sua extinção sem sucessora, o que não é de se estranhar no presente caso que trata de pedido de
restituição formulado há aproximadamente 23 anos e que, apenas agora, coloca-se um ponto final
à lide.
Nestes termos é que oriento meu voto no sentido de acatar o resultado da
diligência e dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte, reconhecendo um Saldo
Negativo de IRPJ AC 2000 no valor de R$ 1.305.378,11 e homologando as compensações até o
limite de crédito disponível.

É como voto.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003039/2001-14
8
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 786
DF CARF MF
Original